Tribunal: TJDFT
Processo: 0726225-86.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. ÔNUS NÃO IMPUTÁVEL. REDISCUSSÃO DE TESE. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela recorrente em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto e fixou honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos.
4. Recurso adequado e tempestivo.
5. A embargante alega ter havido equívoco no arbitramento dos honorários no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), ao argumento de que o embargado não teria apresentado contrarrazões nem constituído advogado. Afirma, ainda, que teria havido contradição por não ter sido estabelecida por esta Turma a regularidade da cobrança da despesa com o registro da convenção do condomínio.
6. Em contrarrazões, o embargado aduz que o comparecimento do seu patrono na apresentação de contrarrazões aos embargos legitimaria a condenação em honorários e pugna pelo não acolhimento dos embargos.
7. Os honorários advocatícios de sucumbência possuem a finalidade de remunerar o trabalho desempenhado pelo advogado, sendo o seu ônus imputável apenas nos casos em que há advogado constituído nos autos, o que se constata que não era o caso dos autos no momento do arbitramento, razão pela qual os embargos merecem acolhimento nessa parte, cumprindo observar que a habilitação de advogado após à prolação do acórdão não torna legítima a cobrança da referida verba, tendo em vista que não são fixados novos honorários na fase dos embargos de declaração.
8. Quanto ao mais, consoante se observa dos termos do acórdão de Id n. 71485932, itens 7 e 8, não há qualquer contradição a ser sanada, pois devidamente explanadas as razões que motivavam o não acolhimento dos argumentos apresentados pela embargante para defender a legalidade da cobrança da taxa, restando evidenciada a pretensão de rediscussão de matéria, o que não é permitido nesta via, cabendo registrar que o mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade.
9. Recurso conhecido e provido em parte para retificar o item 10 do acórdão, fazendo constar os seguintes termos: “Sem honorários advocatícios, em face da ausência de contrarrazões.”.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.